Tribunal: TJMT
Processo: 0026975-94.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0026975-94.2016.8.11.0041
Recorrente: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
Recorridos: ISABELLY PORTUGAL DE OLIVEIRA e DIOGO FERNANDO DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 83546956) interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 75827997):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANOS MATERIAIS IN CASU PRESUMIDOS E DEVIDOS – ATRASO EM OBRAS DE TERCEIROS CONFIGURAM RISCO DA ATIVIDADE DA CONSTRUTORA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(1)- Os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à legislação consumerista.(2)-Descumprido o contrato entabulado entre as partes pela empresa construtora, esta responde pela obrigação acordada no respectivo instrumento, o que enseja o pagamento inclusive de lucros cessantes até efetivo cumprimento contratual. (TJMT. AI 108422/2016, J. em 18.04.2017). (3)-Não há que se falar em excludentes de responsabilidade por caso fortuito/força maior, tendo em vista que o atraso das obas da empresa concessionária de serviços de água e esgotos que impedirem a retirada do habite-se, e atrasaram a entrega do imóvel, é um risco inerente a atividade da construtora requerida apelante (TJMT. AI 108422/2016, J. em 18.04.2017). (4)- Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, além os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização. )5)-Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos. Assim sendo o valor fixado não deve ser minorado.
(TJMT. ApCiv no 0026975-94.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Des. Relator Sebastião de Moraes Filho, Julgado em 10.02.2021).
Interpostos os embargos de declaração (id- 76780459), estes foram desprovidos. (id- 81297484).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 10a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a construtora a (a) indenizar a parte autora, a título de dano material, à quantia equivalente ao valor do aluguel mensal do imóvel adquirido, compatível com a média praticada no mercado a época do evento, a ser apurado na fase de liquidação de sentença; (b) indenizar os prejuízos de ordem moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação; e por fim, (c) condenar a construtora vencida ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da condenação.
A Câmara julgadora negou provimento ao recurso da ora recorrente, mantendo inalterado o decidido pelo juízo de primeira instância.
A recorrente alega, em síntese:
(i) Violação ao art. 373, I do CPC, ao fundamento que a decisão reconheceu o dever de indenizar sem que houvesse comprovação, pela parte autora/recorrida, do fato constitutivo de seu direito, em especial quanto a ocorrência do dano moral;
(ii) Violação aos arts. 186 e 927 do CPC, ao fundamento de inexistência de ato ilícito passível de condenação a título de danos morais e materiais, o primeiro porque, partindo da premissa que não há modalidade in re ipsa desta reparação no caso concreto, o recorrido não logrou êxito em demonstrar ato atentatório à sua dignidade, e o último porque o atraso na entrega da unidade imobiliária decorreu de caso fortuito/ força maior.
(iii) Violação ao artigo 944 do CC, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais é desarrazoada.
Recurso tempestivo (id. 84478972). Devidamente preparado (id. 84106487). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 87224991).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 996
O recorrente sustenta a reforma da decisão para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
Em especial quanto a condenação a título de lucros cessantes, obtempera que não praticou ato ilícito, haja vista a ocorrência de força maior, em especial os entraves junto a concessionária de água e esgoto, que não finalizou a tempo as obras de saneamento.
A matéria foi afetada pelo TEMA 996/STJ, cujas teses firmadas foram no sentido de:
1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;
1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, quando afastou a tese de caso fortuito e condenou a recorrente ao pagamento dos lucros cessantes, o fez em plena conformidade com a orientação da Corte Superior, tanto que constou do acórdão o seguinte:
“Em relação aos danos materiais, sabe-se que são regulamentados pelo Código Civil, em seu Capítulo III – Das Perdas e Danos.
O art. 402 determina que salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
Como exposto, o imóvel deveria ser entregue em 30 de setembro de 2014, todavia, tal fato não ocorreu.
O entendimento jurisprudencial no sentido de que, descumprido o prazo para entrega de imóvel, objeto de compromisso de compra e venda, cabível é a condenação por danos materiais como in casu, porque há presunção de prejuízo do promissário-comprador.
Sobre o tema, colaciono o aresto deste e. Tribunal que bem enfrentou questões semelhantes, in verbis: (...)
A alegação de que o atraso foi justificado por caso fortuito/força maior, também não procede, uma vez que os atrasos quando as obras da CAB, empresa concessionária de serviços público de água e esgoto, que impediram a retirada do habite-se, a meu ver faz parte dos riscos inerentes a atividade da construtora apelante, não servindo o fato como causa excludente de responsabilidade. Se for o caso, a tempo, forma, modo, que, em ação de regresso, cobre da concessionária, nada tendo relação ao contrato firmado entre as partes litigantes. (...) Deve ser anotado que, em relação ao aluguel efetuado pelo autor ante o atraso da edificação contrata, embora se trate de dano material, neste contexto, este dano, segundo o posicionamento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser presumido. E, assim deve ser feito porque, reside idoneidade probatória que, se a incorporadora tivesse entregado a obra, com certeza, não mais residiria à necessidade do pagamento dos alugueres por parte do autor. Uma lógica inquestionável, incidindo na espécie, no que couber, o prescrito pelo art. 273, inciso I, do CPC – fato notório que não precisa de prova.
Perceba-se que o Ministro Marco Aurélio Bellizze, quando do julgamento do repetitivo que deu origem ao Tema 996, consignou em seu voto condutor que no período de tolerância deve estar inserto todo e qualquer intempérie referente a construção civil, bem como, a partir do seu encerramento, o lucro cessante é presumido:
Nessa mesma linha, o art. 51, IV, do CDC, considera nula de pleno direito, entre outras, a cláusula contratual que estabeleça obrigação que coloque o consumidor em situação de desvantagem exagerada, assim considerada, segundo o § 1o, II e III, aquela que "restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual", ou que se mostre "excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso". (...)
Vale lembrar, ainda, que durante o prazo regular de construção, é permitida a incidência de atualização monetária pelo INCC (Índice Nacional da Construção Civil), bem como de juros de obra. Logo, quanto maior for o prazo contratual para a conclusão das unidades, em consequência, maior será a exposição do consumidor à cobrança dos referidos juros e à aplicação de correção monetária de acordo com o índice setorial, o que redundará em situação que lhe será desfavorável, também sob o ponto de vista econômico. (...)
Por esses fundamentos, a formulação da tese a ser proposta, salvo melhor juízo, não deve contemplar a possibilidade da fixação de prazo meramente estimativo para a entrega da unidade imobiliária, tampouco vinculado a um evento futuro, assim como ocorreu no caso, conforme previsto no item 5 do Quadro Resumo e na Cláusula 5a do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, ao qual deverá ser acrescido, tão somente, o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, já admitido pela jurisprudência desta Corte e agora incorporado ao nosso sistema jurídico – para os contratos futuros – pelo art. 43-A da Lei n. 13.786/2018 (que alterou a Lei n. 4.591/1964), dentro do qual a empresa poderá superar eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climáticos. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, quanto a presunção de lucros cessantes nos casos de atraso na entrega de unidade imobiliária, reiterado no REsp 1729593/S (TEMA 996).
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos, em especial quanto a condenação a título de lucros cessantes.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 186 e 927 e 944 do CC e 371 inciso I do CPC – Análise do acervo probatório – Súmula 07/STJ
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados está amparada na assertiva de que o atraso na entrega de imóvel configura mero inadimplemento contratual, bem como não haveria prova de que a situação configurou abalo significativo a justificar a condenação em danos morais.
O acordão recorrido, soberano na análise do conjunto probatório dos autos, afirmou o seguinte (ID 75827997):
No que diz respeito ao dano moral, verifico que é indiscutivelmente devido, porquanto o atraso na entrega do imóvel residencial, adquirido para moradia própria, enseja mais do que mero dissabor ao consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização.
Embora o STJ já tenha comungado entendimento de que a quebra de contrato não enseja a existência de danos morais, no caso em apreço, em se tratando da primeira moradia, casa de pouco luxo e pequeno valor que atinge parte de pessoas com poucos recursos financeiros, vendo esta situação, segundo penso, resta evidente que a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causou lesões no âmbito psíquico da parte autora/apelada, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano. (...)
Desta feita, evidente que para acolher a tese de que não houve dano moral, como pretende a recorrente, seria necessário incursão no acervo fático dos autos, o que é obstado pelo enunciado sumular 07/STJ.
Para elucidar:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o mero atraso na entrega da obra não basta para configurar dano moral. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem analisou a prova para concluir pela ocorrência de fatos que superam o mero inadimplemento contratual, acarretando dano moral indenizável.
Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1796966/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).
Por fim, no que atine a alegada negativa de vigência ao art. 944 do CC ao fundamento de que há exorbitância no quantum fixado a título de dano moral, o recurso também não comporta o juízo positivo de admissibilidade, eis que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixados pela instância de piso não se revela exacerbado a ensejar a reavaliação da Corte Superior.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não importa negativa de prestação jurisdicional o julgado que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente da entrega do imóvel com atraso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1551915/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)” (grifei)
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Tema 996/STJ) e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 07/STJ).
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.